Tribunal: TJES
Processo: 5015582-74.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015582-74.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GRACIANE SOARES PATRICIO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FATURA A MAIOR. ABATIMENTO EM FATURA POSTERIOR. RESTITUIÇÃO DA FORNECEDORA. CORTE INDEVIDO DE INTERNET POR FALHA NO SISTEMA, MESMO APÓS RECLAMAÇÕES DA AUTORA. CONSUMIDOR QUE NÃO PODE ARCAR COM OS PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora afirma ter contratado dois planos de internet e que sempre pagou o valor de R$ 99,00, porém a partir de junho/2021 passou a ser cobrada no valor de R$ 109,99. Aduz, ainda, que foram incluídos serviços digitais em sua conta sem a sua autorização.

Nas razões recursais (ID 2688176), a Recorrente Telefônica Brasil sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços e a regularidade na cobrança dos valores mensais. Ainda, alega que ficou acordado que para o contrato 899934236820 seria cobrado o valor de R$ 79,99 referente à Banda Larga 15Mbps, que fora cancelado pela Recorrida, outrossim, no que se refere ao contrato 899933369098, passaria a ser cobrado o valor mensal de R$ 60,00.

Aduz que a r. Sentença deixou de considerar que a fatura com vencimento em outubro/2021 está zerada em razão de crédito referente a fatura anterior, portanto, não há que se falar em descumprimento da Empresa ré. Ao contrário do afirmado pela Recorrida, é possível constatar, nos documentos dos autos, que os valores cobrados não ultrapassam a quantia acordada. Por fim, defende que o valor atribuído a título de multa pelo D. Juízo de primeiro grau revela-se desproporcional e defende a inexistência de danos morais.

Inicialmente, considero que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, verifico que resta incontroverso que, apesar de a fatura do mês de setembro/2021 (ID 2688125
, p. 73) apresentar valor a maior, a fatura, referente ao mês de outubro/2021, conforme
ID 2688125
, p. 61, e
stá zerada em razão de crédito referente a fatura anterior, restando incontroverso que a fornecedora dos serviços de telefonia restituiu à consumidora do valor cobrado indevidamente.

Como observado, o Recorrente admitiu que emitiu a fatura em valor incorreto, procedendo com o abatimento proporcional do valor na fatura posterior.

Ocorre que, em que pese tal fato, a Recorrida teve sua internet cortada, de forma indevida, além de receber e-mail de possibilidade de negativação de seu nome, mesmo após contestar (protocolos nº 150920219333239, 220920218480962 e 061845563710202) e requerer o envio de novo boleto com o valor correto.

Portanto, a responsabilização da Recorrente pelos prejuízos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe, uma vez que a prestação de serviço de internet possui natureza essencial, não podendo o consumidor sofrer prejuízos decorrentes de falha no sistema da própria fornecedora.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...) Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida de cancelar o serviço de internet da Requerida é suficiente para violar direito da personalidade dessa, especialmente a dignidade da pessoa humana, uma vez que a internet assegura não só a telecomunicação, mas o acesso a informação das pessoas.”

Assim, a sentença merece reparo, tão somente, para julgar improcedente o pedido referente ao cancelamento da fatura do mês de outubro de 2021.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a r. Sentença, julgar improcedente o pedido de cancelamento da fatura de setembro/2021, ante o abatimento do valor na fatura de outubro/2021, mantendo, no mais, o ato objurgado incólume em seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.